Tribunal: TJBA
Processo: 0584796-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0584796-87.2016.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: Valmir Augusto da Silva Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. ROUBO. RÉU. FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. TESTEMUNHAS. JUDICIALIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CONSUMAÇÃO. POSSE. INVERSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FACA. EMPREGO. JUSTIFICATIVA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. Recorrente condenado pela prática de roubo, sob a imputação de ter, mediante emprego de ameaça com uma faca, subtraído para si o celular da vítima, sendo preso em flagrante logo na sequência, na posse da res furtiva e do instrumento do crime. II. Recurso calcado na insuficiência de provas para a condenação, dizendo-as exclusivamente oriundas da fase inquisitorial, bem assim buscando a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 1. Se a prova derivada do inquérito policial é ratificada em juízo por testemunha, policial militar que participou da diligência na qual o réu foi preso em flagrante, inclusive em depoimento que não se limita a confirmar versão anterior, mas novamente a apresenta sob inquisição própria, não há que se falar em conjunto probatório exclusivamente oriundo da fase policial, o qual bem pode ser utilizado como reforço de convicção do julgador. Precedentes. 2. Não obstante o elevado valor probatório atribuído à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, não obsta a condenação a impossibilidade de sua oitiva em juízo, porque falecida antes da instrução, sobretudo quando as características e circunstâncias da ocorrência delitiva são perfeitamente apuradas por outros meios. 3. Extraindo-se do conjunto probatório, de modo hígido, que o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma imprópria (faca), subtraiu para si coisa alheia móvel (celular da vítima), sendo preso em flagrante logo em seguida, ainda na posse da res furtiva e do instrumento do crime, não há elementos para se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal. 4. A mera alegação genérica de fragilidade do conjunto probatório, resumindo-se à tentativa de desvalorizar os testemunhos policiais, não é suficiente para afastar a robustez da prova efetivamente colhida, notadamente quando a tanto não circunscrita. 5. À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo eventualmente em seguida recuperados, após intervenção policial resultante na prisão em flagrante do agente, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada. 6. Em que pese a impossibilidade de utilização, em relação a fatos anteriores à Lei nº 13.964/19, do emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, admite-se sua consideração na primeira fase dosimétrica, como circunstância do crime, ante a inequívoca maior gravidade representada pela conduta. Precedentes. 7. Considerada a pena definitiva fixada para o réu, entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, revela-se escorreito o estabelecimento do regime inicial semiaberto para seu cumprimento, na direta exegese do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0584796-87.2016.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Valmir Augusto da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator